Tribunal: TJDFT
Processo: 0736048-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736048-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALAN JORGE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEMONSTRADA A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ARTIGO 52, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A demora para conclusão do Inquérito Disciplinar não pode ensejar a simples e incondicionada desconsideração da falta grave ainda não atingida pela prescrição, devendo ser considerado, ante a ausência de regramento legal, o prazo prescricional de 3 (três) anos, em analogia ao disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, consoante entendimento consolidado pela jurisprudência. No caso, ainda não transcorreu o aludido prazo prescricional. 2. Os relatos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova. 3. No caso, a potencialidade lesiva do objeto apreendido restou plenamente demonstrada pela descrição constante no auto de apresentação e apreensão com fotografia do artefato, sendo desnecessária a realização de perícia técnica. 4. Comprovada a autoria e materialidade do fato previsto como crime doloso imputado ao agravante, correta a sentença que homologou as punições administrativas. 5. A natureza as circunstâncias da falta disciplinar praticada pelo agravante, autorizam a perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3 (um terço). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 83, inciso III, alínea “b”, 109, inciso VI, ambos do Código Penal e 112, §7o, da Lei de Execuções Penais, requerendo, em síntese, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, ante o transcurso de mais de 12 (doze) meses do fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 83, inciso III, alínea “b”, 109, inciso VI, ambos do Código Penal e 112, §7o, da Lei de Execuções Penais, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, que assim entendeu: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No que tange ao aspecto prescricional, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. 2. Na hipótese, conforme consta dos autos, a falta grave foi cometida em 4/9/2014, tendo sido determinada a instauração de procedimento administrativo disciplinar para a respectiva apuração. A infração disciplinar foi homologada pelo Juízo das Execuções Criminais em 1°/12/2015. A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo não implementado entre a data da falta e a respectiva homologação judicial. Portanto, não está prescrita a falta grave. 3. In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que o ora agravante praticou fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave, consistente na tentativa de fuga, com dano ao patrimônio público. Conforme apurado, agentes penitenciários, em razão de denúncia de que os detentos da cela 08 do raio 08 estariam com plano de fuga em massa, iniciaram monitoramento, constatando que, em 04.09.14, os detentos da referida cela estavam quebrando algo. No momento da contagem, em vistoria na estrutura da cela, encontraram um saco com pedras retiradas do degrau da escada que dá acesso às camas superiores, para retirada de ferros da estrutura, além de uma corda artesanal. No banheiro, notaram algo estranho na ventana de ventilação, que constataram tratar-se de uma massa artesanal que maquiava um corte no teto, massa esta que foi encontrada também em um buraco na valeta de água do pátio, em que estavam enterrados alguns dos ferros retirados do degrau da cela. 4. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a tentativa de fuga e dano ao estabelecimento prisional caracterizam falta disciplinar de natureza grave. Precedentes. 5. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015,publicado em 1o/2/2016. 6. De outra parte, não ficou configurada a suposta sanção coletiva, alegada pela defesa, haja vista que, conforme depoimento do agentes penitenciários: [...] os ocupantes da cela, dentre eles o ora agravante, apresentaram-se espontaneamente como autores dos atos ilícitos (grifei) 7. Anote-se que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido absolvição/desclassificação de falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heróico,caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 8. Por fim, esta Corte possui orientação no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica (HC n. 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que não é a hipótese dos autos, porquanto não houve regressão do sentenciado a regime mais gravoso. Precedentes. 9.Agravo regimental não provido (AgRg no HC 693.599/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). PENAL E PROCESSO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADAS NULIDADES DO PAD. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 700.058/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/12/2021) EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO APLICÁVEL. PRECEDENTES DESTE STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Para a apuração da falta disciplinar, diante da inexistência de disposição específica na Lei de Execuções Penais, a jurisprudência adota o menor prazo prescricional previsto na Lei Penal, qual seja, 3 (três) anos, ex vi do art. 109, VI do Código Penal. III - Assente nesta eg. Corte Superior que "A prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos. Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, pois compete privativamente à União legislar sobre o assunto" (AgRg no HC n. 654.281/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 23/6/2021). No mesmo sentido, o HC 682.633/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1a Região, DJe de 11/10/2021). (...) Habeas Corpus não conhecido (HC 706.507/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 15/2/2022). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028